Tribunal: STF
Processo: ARE 1324780
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO POPULAR – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS E JURÍDICOS - TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA HOMOLOGADO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AUSÊNCIA DE LESIVIDADE OU DANO AO ERÁRIO – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
    I - A Ação Popular consiste em um relevante instrumento processual de participação política do cidadão, destinado eminentemente à defesa do patrimônio público, bem como da moralidade administrativa, do meio ambiente e do patrimônio histórico, artístico, estético e turístico das entidades mencionadas no art. 1º da Lei 4.717/65.
    II - A presente Ação Popular com o fim de "declarar nulos todos os atos administrativos e jurídicos que culminaram com a entrega da administração, exploração e operacionalização do terminal portuário de Porto Murtinho - MS’.
    III- No presente caso, não há como dar por preenchido este essencial requisito para a procedência da ação popular, porquanto afastado pelo Superior Tribunal de Justiça, no caso concreto ora em exame (fls. 4318/4319), qualquer lesividade ao erário.
    IV- Entender de modo diverso, estar-se-ia, em verdade, contrariando questão supervenientemente examinada e julgada por Tribunal Superior, quando do julgamento da Ação Civil Pública nº. 0049707-17.2006.8.12.0001 que versou sobre exatamente os mesmos fatos aqui impugnados.
    V - A pretensão ajuizada pelo autor popular não se apresenta mais viável no plano objetivo, por ser inadequada para solucionar os seus reclamos, ante a superveniência de TAC que solucionou a lide na via amigável, estando ausente qualquer prejuízo ou lesividade ao erário.
    VI – Recursos e remessa necessária providos, contra o parecer, para, reformando a sentença de primeiro grau, julgar improcedente a ação popular”.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LXXIII, 37, caput e § 4º, e 175 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “(...)
    Pois bem. colhe-se dos autos que os autores ingressaram com a presente Ação Popular com o fim de ‘declarar nulos todos os atos administrativos e jurídicos que culminaram com a entrega da administração, exploração e operacionalização do terminal portuário de Porto Murtinho - MS’.
    (...)
    Pois bem. É sabido que a Ação Popular consiste em um relevante instrumento processual de participação política do cidadão, destinado eminentemente à defesa do patrimônio público, bem como da moralidade administrativa, do meio ambiente e do patrimônio histórico, artístico, estético e turístico das entidades mencionadas no art. 1º da Lei 4.717/65.
    (...)
    No caso em epígrafe, em que pese os autores apresentarem indignação em face dos atos administrativos e jurídicos que culminaram com a entrega da administração, exploração e operacionalização do terminal portuário de Porto Murtinho – MS, aduzindo que estes estão desprovidos de legalidade e a moralidade, certo é que tal questão já restou decidida na Ação Civil Pública nº. 0049707-17.2006.8.12.0001, que em decisão confirmada pelo REsp 1.330-882-MS, homologou o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado pelos ora réus/apelantes, em razão dos mesmos fatos aqui debatidos
    Colhe-se da decisão juntada aos autos às fls. 4318/4319, de lavra do Ministro relator BENEDITO GONÇALVES que, ‘no caso concreto, encontra-se registrada a absoluta ausência de prejuízo ao erário - declarada pelo próprio ente estatal interessado - não sendo plausível falar-se em indisponibilidade de direito não violado como justificativa para o prosseguimento da demanda’
    (...)
    No presente caso, não há como dar por preenchido este essencial requisito para a procedência da ação popular, porquanto afastado pelo Superior Tribunal de Justiça, no caso concreto ora em exame (fls. 4318/4319), qualquer lesividade ao erário.
    Ora, entender de modo diverso, estar-se-ia, em verdade, contrariando questão supervenientemente examinada e julgada por Tribunal Superior, quando do julgamento da Ação Civil Pública nº. 0049707-17.2006.8.12.0001 que versava sobre exatamente os mesmos fatos aqui impugnados.
    Patente está, no caso concreto, que a pretensão ajuizada pelo autor popular não se apresenta mais viável no plano objetivo, por ser inadequada para solucionar os seus reclamos. Assim é porque, segundo se depreende da peça inicial, o autor pretende utilizar o procedimento especial relativo às ações populares para impugnar ato declarado legal ante a superveniência de TAC que solucionou a lide na via amigável”.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos (Súmula 279/STF), bem como a legislação infraconstitucional de regência, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Ação popular. Publicidade. Promoção pessoal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulanº 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido”. (ARE nº 1.219.066-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 28/10/19
    “AGRAVOS REGIMENTAIS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE RECURSO. AÇÃO POPULAR. REQUISITOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RECONSIDERAÇÃO PARA CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MERA REITERAÇÃO DAS RAZÕES JÁ ADUZIDAS EM SEDE DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Reconsideração parcial da decisão agravada, para conhecimento e negativa de provimento ao recurso extraordinário interposto por Góes Cohabita Participações Ltda. 2. A discussão acerca do preenchimento dos requisitos da ação popular, dentre os quais a comprovação de ofensa à moralidade administrativa no ato questionado, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Afigura-se, ainda, como matéria dependente de análise de normas infraconstitucionais, restando, portanto, inviabilizada a apreciação do apelo extremo ante o óbice da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental interposto pelo Estado de Minas Gerais desprovido. Na hipótese, o segundo agravante limitou-se a reiterar de forma genérica os argumentos .”(RE nº 894.049-ED-segundos-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 19/11/19)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente